Tribunal: TJBA
Processo: 8000710-64.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000710-64.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CICERA LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. APELAÇÕES. ESTADO DA BAHIA
E MUNICÍPIO DE BRUMADO
. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
T
EMA 1.002 DO STF. RCL 69080/BA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INTUITO DE PROVOCAR REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado.

II – Analisando os fundamentos dos presentes aclaratórios, observa-se que a decisão ora embargada apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

III- O acórdão embargado expressamente discorreu sobre a matéria, destacando que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
.”

IV - Diversamente do quanto alegado pelos entes embargantes em suas insurgências, não há que se falar em
distinguishing
em relação ao Estado da Bahia, em razão da previsão contida no art. 4º, XXI da LC 80/94 e art. 6º, II da LC Estadual 26/06, conforme decidido pelo Ministro Edson Fachin, quando do julgamento da RCL 69080/BA.

V – Não havendo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não há que se rediscutir os fundamentos da sua conclusão. Em verdade, os embargantes repetem matéria já abordada, pretendendo, pela via inapropriada, rediscutir questões já analisadas e decididas, mas que se encontram em desconformidade com seus interesses.

VI - Restando claro, no acórdão, os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se constata do caso em análise, não há o que se suprir quanto ao enfrentamento específico dos artigos invocados pelos embargantes para fins de prequestionamento.

VII - Embargos de Declaração Rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000710-64.2023.8.05.0032
, em que figuram como embargantes o
ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE BRUMADO e como embargada CICERA LOPES DOS SANTOS.

Acordam
os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-200